Tribunal: TJES
Processo: 0008494-94.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008494-94.2011.8.08.0024

AGRAVANTE:
HUGO AURÉLIO DE FAVERI e CAMILO COLA FILHO

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO DE EXCUSÃO DO EX-SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE LITICONSORTE. ART. 1.015, VII DO CPC. ENTENDIMENTO DO COL. STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O artigo 1.015, VII do Código de Processo Civil disciplina expressamente que é cabível recurso de Agravo de Instrumento contra pronunciamento que exclui litisconsorte.

2. Nos termos do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a decisão que declara a inexigibilidade parcial da Execução possui natureza interlocutória, portanto, recorrível mediante Agravo de Instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Outrossim, não sendo extinta a ação fiscal, é evidente que a apelação é incabível, como ocorreu no presente feito. [...] (REsp n. 1.812.216/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019.)

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008494-94.2011.8.08.0024

AGRAVANTE:
HUGO AURÉLIO DE FAVERI e CAMILO COLA FILHO

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HUGO AURÉLIO DE FAVERI
e
CAMILO COLA FILHO
contra a r. Decisão Monocrática do ID 6372431, que não conheceu do recurso de Apelação Cível interposto pelos Apelantes em virtude da ausência de cabimento.

Nas razões do ID 6741629, os Apelantes, ora Agravantes, sustentam, em síntese, que o reconhecimento da ilegitimidade passiva tem natureza jurídica de sentença e pôs fim a uma relação processual, de modo que é cabível o recurso de Apelação.

Defende que é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e, ainda, salienta que o Col. Superior Tribunal de Justiça definiu em sede de recurso repetitivo que é cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal.

Contrarrazões no ID 7004480, em que o Agravado requer a manutenção da decisão.

Pois bem. Sem delongas, entendo que deve ser mantida a Decisão Monocrática que não conheceu do recurso. Explica-se.

Vê-se que os Agravantes insurgiram-se, por meio do recurso de Apelação Cível, contra decisão interlocutória em Execução Fiscal, que reconheceu a ilegitimidade dos sócios para figurar no feito e determinou o prosseguimento da execução.

O artigo 1.015, VII do Código de Processo Civil disciplina expressamente que é cabível recurso de Agravo de Instrumento contra pronunciamento que exclui litisconsorte. Sobre a questão:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "o art. 1.015, VII, do CPC/2015 estabelece que cabe agravo de instrumento contra as decisões que versarem sobre exclusão de litisconsorte, não fazendo nenhuma restrição ou observação aos motivos jurídicos que possam ensejar tal exclusão. (...) É agravável, portanto, a decisão que enfrenta o tema da ilegitimidade passiva de litisconsorte, que pode acarretar a exclusão da parte" (REsp n. 1.772.839/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe 23/5/2019).
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.294.697/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LITISCONSORTE. EXCLUSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, VII, DO CPC/2015. LEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. No caso, não subsiste a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

3. É cabível agravo de instrumento - não apelação - contra decisão que exclui litisconsorte passivo da lide, com extinção parcial do processo. [...]
(AgInt no AREsp n. 1.670.768/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022.)

Para além desse ponto, a Corte Superior também entende pelo cabimento do Agravo de Instrumento por se tratar de ato que não pôs termo a uma fase processual, tampouco ao processo. Colaciono julgado nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PARCIAL. APELAÇÃO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. ART. 475-M, § 3°, DO CPC/1973. FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. PARCIAL CONHECIMENTO, APENAS QUANTO À PRELIMINAR DE OMISSÃO E, NESSE PONTO, NEGAÇÃO DE PROVIMENTO. [...] 3
. A compreensão sólida do STJ é de que a decisão que declara a inexigibilidade parcial da Execução possui natureza interlocutória, portanto, recorrível mediante Agravo de Instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Outrossim, não sendo extinta a ação fiscal, é evidente que a apelação é incabível, como ocorreu no presente feito.
[...] (REsp n. 1.812.216/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019.)

Portanto, o pronunciamento que acolhe a exceção de pré-executividade, sem extinguir o processo, por se tratar de decisão interlocutória, é desafiada por agravo de instrumento, e não apelação.

Constitui, portanto, erro grosseiro a interposição do recurso de apelação, sendo inaplicável a fungibilidade recursal, não sendo possível analisar as demais questões afetas ao recurso originário pela ausência de cabimento.

Diante desses fundamentos, mantenho integralmente os termos da Decisão Monocrática contra a qual se insurge a Agravante e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12/3/2024

Voto: Acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Janete Vargas Simões